Tribunal: TJSP
Processo: 1064061-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PENSÃO. Cirurgia de laqueadura. Gravidez inesperada após seis anos do procedimento. Alegação de erro médico. Ausência de prova da culpa. Dever de informação cumprido e sem prova da ocorrência do alegado erro médico na cirurgia de laqueadura de trompas, cuja eficácia como meio contraceptivo é sabidamente relativa, não há como se atribuir a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PENSÃO. Cirurgia de laqueadura. Gravidez inesperada após seis anos do procedimento. Alegação de erro médico. Ausência de prova da culpa. Dever de informação cumprido e sem prova da ocorrência do alegado erro médico na cirurgia de laqueadura de trompas, cuja eficácia como meio contraceptivo é sabidamente relativa, não há como se atribuir a gravidez inesperada da parte requerente à conduta dos médicos do Estado, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1064061-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EDICELIA LOPES BOMFIM, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. - Sustentou oralmente a Dra. Keila C.
O. dos Santos - oab: 224.238/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1064061-24.2019.8.26.0053 – São Paulo 36027
VOTO No 36027
APELAÇÃO No 1064061-24.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDICELIA LOPES BONFIM
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. ANA LUIZA VILLA NOVA
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS E PENSÃO. Cirurgia de
laqueadura. Gravidez inesperada após seis anos do
procedimento. Alegação de erro médico. Ausência
de prova da culpa. Dever de informação cumprido
e sem prova da ocorrência do alegado erro médico
na cirurgia de laqueadura de trompas, cuja eficácia
como meio contraceptivo é sabidamente relativa,
não há como se atribuir a gravidez inesperada da
parte requerente à conduta dos médicos do Estado,
afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido.
I- Trata-se de recurso de apelação interposto
por EDICELIA LOPES BONFIM na ação ajuizada em face de
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil
reais), e pensionamento mensal de R$1.000,00 (mil reais), até que
o filho atinja a maioridade.
A
r.
sentença
de
fls.
436/440
julgou
improcedente a ação com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Honorários advocatícios da ré, fixados por
analogia e equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, em R$5.000,00.
Inconformada,
recorre
a
autora,
pretendendo a reforma do julgado, reiterando os fatos narrados na
inicial (fls. 454/472).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1064061-24.2019.8.26.0053 – São Paulo 36027
Com
apresentação
de
resposta
(fls.
475/490), o feito foi distribuído por prevenção ao processo
2010361-47.2020.8.26.0000. O processo foi julgado virtualmente,
tendo seu acórdão sido anulado, em sede de Embargos de
Declaração, em virtude da oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Consta da narrativa que a autora que, em
16/08/2013, passou por um procedimento de laqueadura tubária
bilateral na Maternidade do Hospital Regional de Caieiras, para
eliminar a possibilidade de engravidar novamente. No entanto,
informou que, passados seis anos do procedimento cirúrgico, voltou
novamente a engravidar, tendo realizado ultrassom em que
constatou a gestação com 20 semanas. Alega, também, que não
tem condições financeiras de arcar com os custos de mais um filho,
uma vez que já possui outros quatro filhos. Pugna a demandante,
dessa forma, pela condenação do réu ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), e
pensionamento mensal de R$1.000,00 (mil reais), até que o filho
atinja a maioridade.
Como ensina o Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Alexandre de Moraes: "a responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1064061-24.2019.8.26.0053 – São Paulo 36027
objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes
requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de
nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de
causa excludente da responsabilidade estatal.” (Direito Constitucional, 9a
ed., Atlas, p. 335).
Nessa feita, entende-se por objetiva a
responsabilidade civil que, para restar configurada, prescinde da
prova da culpa ou dolo do agente causador do dano. Comprovados o
fato, o prejuízo e o nexo causal entre aqueles e a conduta do
agente, independentemente de culpa ou dolo, obriga este último ao
ressarcimento dos danos por ele causados.
Consoante doutrina de José dos Santos
Carvalho Filho: "A marca característica da responsabilidade objetiva é a
desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa
do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como
pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de
responsabilidade, bastam
três
pressupostos. (...) ocorrência do fato
administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou
omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder
Público. (...) o dano (...) o nexo causal (relação de causalidade) entre o fato
administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar
que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer
consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo
algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar
responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por
consequência, o nexo causal. (Manual de Direito Administrativo, 24a.
ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2011, p. 511).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1064061-24.2019.8.26.0053 – São Paulo 36027
No que tange à exclusão da responsabilidade
objetiva, atente-se para a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo:
"Nos casos de responsabilidade objetiva o Estado só se exime de responder se
faltar o nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se
apenas se não produziu a lesão que lhe é imputada (culpa exclusiva da vítima)
ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo
para a eclosão do dano (força maior). Fora daí responderá sempre. Em suma:
realizados os pressupostos da responsabilidade objetiva, não há evasão
possível. (Curso de Direito Administrativo, 14a ed., Malheiros, p.
865).
Com efeito, verifica-se que a apelante não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegada conduta culposa dos
prepostos da requerida, até porque não há prova nos autos de que
tenha havido falha no procedimento de laqueadura das suas
trompas.
Releva, ainda, considerar que a própria
apelante foi previamente cientificada acerca da eficácia limitada da
laqueadura de trompas como meio contraceptivo, não sendo
razoável que queira atribuir a sua gravidez inesperada ao alegado
erro médico, cuja prova da ocorrência não foi por ela produzida nos
autos. A documentação anexada demonstra que teve plena ciência
da taxa de falha e das possibilidade de nova gestação - fls. 353 , "[...]
2 - este procedimento contraceptivo apresenta uma taxa de falha de 3/1000,
calculada pelo índice Pearl; [...] 4 Este é um método anticoncepcional de risco e
de difícil reversão. Ocasionalmente este método pode falhar". O mesmo se
verifica em relação ao "Termo de Consentimento Esclarecido para
Expressa Manifestação de Vontade para Esterilização Cirúrgica
Voluntária" de fl. 356/357, em que a autora declara "que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1064061-24.2019.8.26.0053 – São Paulo 36027
esclarecido (a) que o procedimento apresenta uma zona de risco de não
eficácia: falha de 0.15 (quinze centésimos) para 100 homens e falha de 0,41
(quarenta e um centésimos) para 100 mulheres. [...] Declaro que me sinto
esclarecido (a) sobre os métodos anticoncepcionais reversíveis, bem como foi
me dado amplo e irrestrito acesso a todas as informações sobre os riscos da
cirurgia e possíveis efeitos colaterais e de sua não eficácia em casos
específicos", e do "Termo de Esclarecimento pós-informado", datado
de 01/10/13, em que a autora declara que o médico explicou e foi
por ela compreendida a "descrição dos insucessos" (fls. 53 e 385).
Nessa feita, há que considerar que o decurso
de tempo enseja recanalização espontânea de forma que não há
como imputar responsabilidade ao ente federado por gravidez,
mesmo após a realização da laqueadura, pois tal fato decorre de
falha prevista quanto ao método contraceptivo.
Ademais,
diante
da
falibilidade
da
laqueadura, a qual se insere na hipótese de caso fortuito a afastar o
nexo causal, há óbice ao reconhecimento da pertinência da
responsabilidade civil do Estado, impondo-se a improcedência do
pedido indenizatório.
A propósito, em artigo sobre a "Esterilização
Feminina: Indicação", a Sociedade Brasileira de Medicina de Família
e Comunidade, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e a
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
advertem sobre a falibilidade da laqueadura, confira-se: "ÍNDICE DE
FALHA. A taxa de falha depende da técnica cirúrgica, tempo da cirurgia e
idade da paciente. O índice de falha da laqueadura gira em torno de 2%, em 10
anos. O estudo CREST (Revisão Colaborativa sobre Esterilização nos Estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1064061-24.2019.8.26.0053 – São Paulo 36027
Unidos) mostrou que, em 10 anos, a taxa de falha cumulativa é de 18,5 em
1000 pacientes.".
No caso, vale gizar, não há comprovação de
qualquer erro na realização do procedimento médico (laqueadura) a
que submetida a autora/apelante e o dever de comunicação foi
cumprido, de forma que deve ser confirmada a r. sentença
consoante lavrada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Nesta fase recursal os honorários
advocatícios ficam majorados em R$500,00, observada a gratuidade
processual.
VERA ANGRISANI
Relatora